Tribunal: TJDFT
Processo: 0724981-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NOVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a transação celebrada entre as partes se reveste das características do instituto da novação.
2. A novação é caracterizada, nos termos do art. 360 do Código Civil, nos casos em que: a) "o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior"; b) o "novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor"; e c) "em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este”. 2.1. A novação extingue a obrigação em relação aos “acessórios e garantias da dívida”, sempre que não houver estipulação em contrário, de acordo com a regra prevista no art. 364 do Código Civil.
3. No caso em exame verifica-se que as partes celebraram transação com o intuito de extinguir e substituir a dívida anterior por intermédio da substituição do credor. A situação jurídica descrita ajusta-se à hipótese de novação, nos termos do art. 360, inc. III, do Código Civil, como corretamente destacado pelo Juízo singular.
4. Recurso conhecido e desprovido.